Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS CAPITALIZADOS – PREVISÃO CONTRATUAL – TAXA MENSAL E ANUAL DE JUROS LIVREMENTE PACTUADOS – MP 2.170-36/2001 – SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – A matéria submete-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em que há precedente sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
2 - O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827, em 08/08/2012, pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
3 - Nos contratos de empréstimos firmados com a instituição bancária há previsão de taxas mensais e anuais que consolidam a incidência da capitalização de juros pactuados pelas partes.
4 - Não há que se proferir entendimento diverso ao prolatado na r. sentença, porquanto inexistente qualquer comprovação de incidência de juros excessivos nos contratos firmados com o banco.
5 – Recurso conhecido e desprovido.Unânime.